Tribunal: TJBA
Processo: 8008919-13.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008919-13.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: NADIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por NADIA DOS SANTOS SANTANA, visando à limitação de juros remuneratórios à taxa média do BACEN, afastamento da capitalização de juros e restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando os juros à média de mercado (1,55% a.m.) e autorizando a repetição simples do indébito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva;
(ii) apurar se a capitalização de juros foi validamente pactuada;
(iii) avaliar a existência de dano moral indenizável;
(iv) examinar a legalidade da sentença à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC e viável a revisão judicial das cláusulas que gerem onerosidade excessiva, conforme a Súmula 297 do STJ.

A taxa de juros contratada (1,78% a.m.) supera a média de mercado divulgada pelo BACEN (1,55% a.m.), conforme reconhecido na sentença (ID 1749251434179) e contrarrazões da parte autora (ID 1749251482988), justificando sua limitação à média setorial.

A capitalização mensal de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, o que não restou provado de modo suficiente nos autos.

A ausência de lesão à esfera íntima da parte autora afasta o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.

A sentença está fundamentada de forma clara, adequada e suficiente, analisando os pedidos e provas nos termos exigidos pelo art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional da parte apelada em grau recursal.

Tese de julgamento:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, autorizando sua limitação judicial.

A capitalização de juros somente é válida se houver cláusula contratual expressa, clara e destacada.

Não configura dano moral a cobrança indevida de encargos financeiros quando ausente abalo efetivo aos direitos da personalidade.

A sentença que revisa cláusulas contratuais bancárias com base no CDC está devidamente fundamentada e não configura nulidade.
São devidos honorários recursais, quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8008919-13.2023.8.05.0220
, em que figuram, como apelante,
BANCO FICSA S.A.
, e, como apelada,
NADIA DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)